Tribunal: STF
Processo: RE 78087
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-19
Data de publicação: 1974-06-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE REVISTA, NA
JUSTIÇA DO TRABALHO.
ALEGADA NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS. IMPROCEDENCIA DA
ALEGAÇÃO. JULGADO DA REVISTA QUE APLICOU TESE SOBRE
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI, AFIRMADA EM JULGAMENTO DO TRIBUNAL
PLENO. EMBARGOS INCABIVEIS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 3. DO DL. DL. 389/68.
INAPLICABILIDADE AS RECLAMAÇÕES APRESENTADAS ANTES DE SUA VIGENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.